Tribunal: STF
Processo: Rcl 67633
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Defensoria Pública do Estado de Rondônia alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia violado, no Processo n. 0805840-66.2023.8.22.0000, a decisão cautelar proferida na ADPF 828 que instituiu regime de transição para a retomada de desocupações coletivas.



    Segundo narra, o Juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse até a constituição da Comissão de Conflitos Fundiários, razão pela qual foi interposto o recurso de agravo de instrumento. Em acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao recurso, ao argumento de que a ADPF 828 não se aplica ao presente caso.



    Sustenta, em especial, a necessidade da participação da Comissão de Conflitos Fundiários; a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; a concessão de prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e a garantia de encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A parte reclamante questiona o cumprimento integral das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.



    Extraio do acórdão do julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828 o elenco das medidas determinadas por esta Corte:



     (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Assim consignou o desembargador relator ao indeferir o pedido liminar a respeito do caso em exame:



    Como pontuado pelo juízo a quo, trata-se de ação cuja sentença de procedência foi proferida em 22/06/2017, transitada em julgado em julgado em 09/08/2017 (id n. 21421076 – pág. 11/12). Tem-se, ainda, que os atuais invasores ingressaram na área após a constatação do oficial de justiça (05/07/2019), quer dizer, após a colocação de placas no local sobre a litigiosidade da coisa. 



    Ou seja, a determinação de desocupação da área e o cumprimento de sentença se iniciaram antes de qualquer perspectiva de pandemia, assim como a invasão, razão pela qual, neste primeiro momento, entendo como correto o indeferimento do pedido de suspensão do feito com fundamento na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) junto a ADPF 828/DF, vez que, ao que tudo indica, não se aplica ao caso. 



    Destarte, a respeito da arguição de violação de recomendação do CNJ, é certo que o juízo a quo concedeu prazo razoável para cumprimento da medida, bem como tomou as cautelas necessárias, a fim de minimizar riscos e possíveis danos, além do que, as partes estão cientes há anos sobre a ordem judicial de reintegração de posse e litigiosidade da coisa.



    Dessa forma, neste momento, não verifico indícios de probabilidade do direito invocado e nem risco de dano, suficiente a ensejar a suspensão da decisão agravada. 



    Assim, indefiro o efeito suspensivo ao recurso.



    Essa linha intelectiva foi reafirmada no julgamento do agravo regimental. Transcrevo a ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO EMANADA ANTERIORMENTE EM SENTENÇA. ADPF 828. NÃO APLICAÇÃO. A sentença determinando a desocupação da área foi proferida em 22/06/2017 e transitou em julgado em 09/08/2017. Assim, a determinação de despejo e consequente cumprimento de sentença se iniciaram antes de qualquer perspectiva de pandemia e, por isso, a ADPF 828 não se aplica ao presente caso. Recurso não provido.



    O fundamento para a recusa de submissão do processo de origem ao regime de transição definido na ADPF 828 reside no fato de ter o título judicial formado naqueles autos transitado em julgado antes no início da pandemia de Covid-19. Essa circunstância, contudo, jamais foi impedimento para incidência das determinações exaradas no processo de controle concentrado.



    É preciso relembrar o que se determinou, em síntese, na ADPF 828: i) a suspensão cautelar de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus e ii) nos casos de ocupações instauradas após o início da pandemia que servissem de moradia para populações vulneráveis, o poder público poderia atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas fossem levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegurasse a elas moradia adequada.



    Note-se que em momento algum se pretendeu ressalvar dos efeitos da medida cautelar os processos em fase de cumprimento de sentença. Essa interpretação, diga-se de passagem, esvaziaria substancialmente o comando vinculante, pois permitiria o agravamento da situação de vulnerabilidade de famílias carentes durante o contexto de crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19.



    As instâncias de origem devem observar, desse modo, o regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828. Cuida-se de uma série de diretrizes para a retomada gradual de desocupações abrangidas pelos provimentos cautelares deferidos ao longo do processo objetivo, sendo essa a hipótese dos autos.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a cassar a ordem de execução da medida de reintegração de posse no processo n. 0805840-66.2023.8.22.0000 e determinar o cumprimento integral de todas as etapas constantes do regime de transição fixado no exame da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente